Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719023-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELY GARDENY ARAUJO SAMPAIO AGRAVADO: EMANUELE ARAUJO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELY GARDENU ARAUJO SAMPAIO contra decisão (ID Orig 154698387) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, que decretou a interdição provisória total da agravante em caráter liminar na ação de interdição movida por usa irmã, EMANUELE ARAUJO SAMPAIO, ora agravada. Deferida a liminar recursal postulada para suspender os efeitos da decisão interlocutória recorrida até o julgamento de mérito do recurso (ID 46962987). Petição atravessada pela agravada noticiando a desistência do feito principal (ID 47349560). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 47524404). Ofício informando a prolação de sentença terminativa, a qual homologou o pedido de desistência formulado pela agravada no feito principal, com o qual anuiu a agravante (ID 48131631). Decido. Inicialmente, cabe ressalvar que, conquanto a representação técnica da agravante se encontre irregular, de qualquer sorte, não restam dúvidas de que o presente recurso perdeu superveniente seu objeto, haja vista a prolação de sentença terminativa transitada em julgado, de modo que a decisão interlocutória recorrida perdeu seus efeitos. Ou seja, indene de dúvida que a perda do objeto do presente recurso decorre da prolação de sentença que homologou o requerimento de desistência da lide apresentado pela agravada/requerente no feito principal, com o qual concordou a agravante/interditanda. Como consequência, o agravo restou prejudicado, dado que a decisão recorrida deixou de produzir efeitos com a prolação da referida sentença, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Cumpre a esta relatoria, portanto, não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Ademais, o fato de a agravante ter destituído seu advogado sem nomear outro em seu lugar denota um completo desinteresse pela causa, o que também enseja não conhecimento do recurso. Conquanto o mandado de intimação para regularização da representação técnica da agravante tenha sido encaminhado a endereço disferente daquele que constou no próprio expediente, bastante que seja encaminhado uma cópia da vertente decisão tão somente para fins de efetivo conhecimento para parte. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda supenveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Encaminhem-se uma cópia da presente decisão à agravante via AR encaminhado ao ENDEREÇO CORRETO, constante no endereçamento do próprio mandado anteriormente expedido (ID 47815707), que não é o mesmo do que constou no AR anterior (ID 48222468). Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator